Tribunal: TJSP
Processo: 0018530-46.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECEPTAÇÃO – ADQUIRIR COISA QUE SABE SER PRODUTO DE CRIME – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Diante do dolo direto do agente na aquisição de bem com origem ilícita, configura-se o crime de receptação dolosa. RECURSO NÃO PROVIDO.